Tribunal: TJMT
Processo: 1000654-06.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000654-06.2021.8.11.9005 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1001309-28.2021.8.11.0032 – PJE)
COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE JANGADA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JANGADA
AGRAVADO: JOSAINE DA SILVA CUNHA
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
LIMINAR NEGADA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento aviado por MUNICÍPIO DE JANGADA contra a decisão liminar que determinou a reintegração da Autora/Agravada ao cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, que ocupava por contrato temporário, garantindo-lhe a estabilidade provisória prevista na CF/88, durante o período gestacional até o quinto mês após o parto. Pugna pela concessão da liminar para a suspensão da decisão de 1o grau.
É o relatório necessário.
FUNDAMENTO E DECIDO.
A parte Agravante alega que o contrato temporário serve justamente para atender a situações excepcionais, de necessidade transitória, e que, inexiste nos contratos temporários expectativa de continuidade da relação de trabalho.
Conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, a estabilidade gestacional, garantia constitucional prevista no art. 7o, XVIII da Constituição Federal c/c art. 10, II, “b” da ADCT, é direito reconhecido a qualquer trabalhador, independentemente do regime jurídico a que esteja submetido.
Dentre as garantias constitucionais previstas na Lex Mater, encontra-se no rol dos direitos sociais o art. 7o, XVIII, in verbis:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;
No Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a Constituição Federal ainda estabeleceu que:
Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7o, I, da Constituição:
(...)
II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:
(...)
b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
Veja-se que, a garantia constitucional da estabilidade gestacional restou por estabelecida a toda e qualquer empregada, sem exceções, o que se mostra aplicável inclusive nos contratos temporários firmados para atender à necessidade de excepcional interesse público.
Neste sentido, é o entendimento do STF:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA – ART. 10, INC. II, ALÍNEA B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Ag.Reg. no RE n° 669.959/AM)
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Estabilidade provisória. Gestante. 3. Militar temporária. 4. Benefício constitucionalmente assegurado. Precedentes do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Ag.Reg. no AI n° 811.376/SC)
EMENTA: CONSTITUCIONAL. LICENÇA-MATERNIDADE. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7o, XVIII DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, B DO ADCT. RECURSO DESPROVIDO.
A empregada sob regime de contratação temporária tem direito à licença-maternidade, nos termos do art. 7o, XVIII da Constituição e do art. 10, II, b, do ADCT, especialmente quando celebra sucessivos contratos temporários com o mesmo empregador.
Recurso a que se nega provimento (RE n° 287.905-3/SC)
Seguindo o mesmo entendimento, esta Turma Recursal e o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assim decidiram:
E M E N T A RECURSO INOMINADO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO - SERVIDORA PÚBLICA - PROFESSORA GESTANTE - LICENÇA MATERNIDADE - GARANTIA CONSTITUCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, já pacificou o entendimento no sentido de que, “as gestantes, independente do regime jurídico ao qual estejam submetidas, sejam empregadas, servidoras públicas, até mesmo ocupantes de cargo em comissão ou tratadas temporariamente, fazem jus a licença-gestante e, portanto, à estabilidade provisória, nos termos dos artigos 7o, XVIII, da CF e artigo 10, II, b, do ADCT”. 2. Recurso conhecido e improvido. (RI n° 0000140-87.2015.8.11.0111)
E M E N T A ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – SERVIDORA GESTANTE – CONTRATO TEMPORÁRIO – RESCISÃO – ESTADO GRAVÍDICO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL – DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA – 5 (CINCO) MESES APÓS O PARTO– SENTENÇA RATIFICADA. Consoante entendimento do STF, servidoras públicas contratadas, ainda que em caráter temporário, que venham a comprovar que durante a vigência do contrato engravidaram, têm direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 10, II, b das Disposições Constitucionais Transitórias e no artigo 7o, XVIII, da CF. (Remessa Necessária n° 106920/2017)
Saliento que, referida garantia constitucional tem por escopo não só a proteção da trabalhadora, mas também, e especialmente, do próprio nascituro, o que justifica a sua previsão irrestrita para todo e qualquer tipo de vínculo de emprego, quer, sendo ele precário ou não.
Logo, alinhado ao entendimento do STF, tenho que a natureza jurídica da contratação (servidora pública temporária) não elide a garantia constitucional da estabilidade gestacional, da qual merece ser preservada em caso de incidência de estado gravídico enquanto perdurar o vínculo.
Isto posto, diante da fundamentação acima, NEGO A LIMINAR VINDICADA, mantendo inalterada a decisão de 1o grau.
Ciência ao magistrado no feito de origem, bem como, para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias, em especial, em caso de prolação de sentença ou de revisão da decisão, o que, via de regra poderia gerar a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento.
Intime-se ainda a Agravada, para que, caso deseje apresente as contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.
Desnecessária a remessa ao Ministério Público, nesta fase, nos moldes do Ofício 85/2015, onde o mesmo se manifestará apenas em sessão de julgamento, pelo seu interesse ou não.
Após, conclusos para agendamento de sessão de julgamento.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator